Tribunal: TJMT
Processo: 1019320-70.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019320-70.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENAN LEMOS VILLELA - CPF: 577.134.210-68 (ADVOGADO), PONTUAL COMERCIO DE LEGUMINOSAS E CEREAIS LTDA - CNPJ: 25.451.962/0001-98 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO – INSTRUMENTO INTERPOSTO SEM O RECOLHIMENTO DO PREPARO – PRAZO DO ART. 1.007, § 4º, DO CPC DESATENDIDO – DESERÇÃO CONFIGURADA – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE (ART. 932, III, DO CPC) –
DECISUM
AGRAVADO MANTIDO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se a parte recorrente deixa de recolher o preparo e, mesmo intimada para providenciar o pagamento, a posteriori, na forma do art. 1.007, § 4º, do CPC, permanece silente ao comando, tem-se que o agravo se encontra irremediavelmente comprometido pela deserção, o que inviabiliza sua admissibilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por PONTUAL COMÉRCIO DE LEGUMINOSAS E CEREAIS LTDA. contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso deserto (Id. 146495674).

Nas razões do agravo, em breve síntese, defende o desacerto da decisão agravada porquanto o fato de não ter sido protocolada a Guia de Recolhimento da União conjuntamente ao comprovante de pagamento, evidencia-se irrelevante devido à validade da comprovação quando consta comprovante de pagamento eletrônico.

Sob tal fundamento, pede a reconsideração da decisão agravada para o fim de possibilitar o regular processamento do recurso. Sucessivamente, pugna pela submissão do julgamento ao Colegiado (Id. 148405152).

Regularmente intimado, o recorrido deixou transcorrer,
in albis
, o prazo ofertado para contraminuta (Id. 151556186).

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Primeiramente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3º, do CPC.

Insurge-se a parte recorrente quanto ao julgamento monocrático que não conheceu do recurso deserto.

Adianto, pois, ser o caso de desprovimento do recurso.

Na hipótese, restou consignado que a ausência de preparo recursal afronta aos mandamentos dos artigos 1.007 do CPC,
in verbis:

“Art. 1.007.
No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará
, quando exigido pela legislação pertinente,
o respectivo preparo
, inclusive porte de remessa e de retorno,
sob pena de deserção
”
(sem grifos no original).

Como relatado, intimada para providenciar o recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, a parte recorrente permaneceu silente ao comando,
“pois juntou a estes autos eletrônicos o Comprovante de Pagamento Bancário (id.146016685) desacompanhado da referida Guia de Preparo ao FUNAJURIS, impossibilitando, desta forma, a conferência”
(certidão, Id. 146045666).

Assim sendo, o agravo se encontra irremediavelmente comprometido pela deserção, o que inviabiliza sua admissibilidade.

A propósito:

“
CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AÇÃO REVISIONAL.
AUSÊNCIA DE PREPARO MESMO APÓS A DETERMINAÇÃO CONTIDA NO ART. 1.007, § 4º DO CPC. DESERÇÃO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
” (Apelação nº 1005784-73.2016.8.26.0100, Rel. Des. Gilberto dos Santos, j. 29.9.2016, v.u. – sem destaques no original).

“PREPARO NÃO RECOLHIDO – DESERÇÃO CONFIGURADA (...) RECURSO DO 1º APELANTE, ÍTALO RODRIGO ASSUNÇÃO FRANÇA NÃO CONHECIDO – RECURSO DA 2ª APELANTE, ANHANGUERA EDUCACIONAL S. A., CONHECIDO E DESPROVIDO. “Nos termos do artigo 511 do CPC “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. 2 - O preparo, no momento da interposição do recurso, é essencial para o seu processamento e só poderá ser dispensado quando já concedida à gratuidade; em momento anterior à interposição do recurso.” (TJ-MT, RAC nº. 3.439/2013, 4ª Câmara Cível, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves) (...)”
(Ap nº. 56840/2017, TJ/MT, Rel. Des. Dirceu dos Santos, julgado em 07/10/2017, publicado no DJE de 13/10/2017).

“INTERDITO PROIBITÓRIO - IMPROCEDENTE -
AUSÊNCIA DE PREPARO - DESERÇÃO - RECURSO NÃO-CONHECIDO. Se o preparo é exigência de admissibilidade de determinado recurso, não efetivado, ocorre o fenômeno da deserção, causa de não conhecimento do recurso
.”
(Ap, 119387/2013, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/02/2014, Data da publicação no DJE 10/02/2014).

Em conclusão, tem-se que o agravo regimental é claramente despropositado, pois não traz qualquer subsídio apto a desconstituir os fundamentos da decisão, razão pela qual a mantenho.

Dispositivo
.

Com estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno e, por conseguinte, mantenho inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023